Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702957-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAMELLA SOARES DE SOUZA, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, e sem prejuízo de reapreciação após apresentada a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, indeferiu a tutela de urgência formulada para que o ente público fosse compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ANIFROLUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 55308162), a Defensoria Pública informa que a agravante possui 29 (vinte e nove) anos de idade e foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Disseminado (Sistêmico) e Gastrite Crônica, de progressão rápida com pioras inflamatórias, apresentando “dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dores e ansiedade”, cuja falta de tratamento resulta em perigo de vida e danos irreversíveis, com comprometimento das articulações e perda da força causada pelas inflamações de forma permanente. Aponta a recusa extrajudicial de fornecimento do tratamento médico pleiteado, pela ausência de padronização no SUS no âmbito local, afirma a hipossuficiência econômico-financeira da apelante e sua família para suportar os custos de aquisição do fármaco, e sustenta que o medicamento ANIFROLUMABE, prescrito pela médica assistente e registrado na ANVISA, é imprescindível para o tratamento da enfermidade, pois não há outras medicações ou alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS que apresentem eficácia para tratamento da moléstia. Tece considerações sobre o direito à saúde, pondera não poder a nota técnica do NATJUS se sobrepor à prescrição do médico assistente, e argumenta que a ausência de parecer favorável da CONITEC e o alto custo do tratamento não são óbices instransponíveis ao fornecimento, pelo Poder Público, de tratamento não incorporado em atos normativos do SUS, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalta pareceres favoráveis do NATJUS sobre o uso do medicamento postulado para o tratamento de quadros clínicos similares e alega que o retardo no tratamento pode acarretar sequelas irreversíveis e sérios riscos à integridade física e psíquica da apelante. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a medicação nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, e, subsidiariamente, para que seja reduzido para 15 (quinze) dias o prazo fixado para o NATJUS/TJDFT apresentar a nota técnica sobre o caso. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, senão vejamos. A agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ANIFROLUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nesse caso, importa consignar primeiramente que a não padronização pelo SUS não é critério peremptório para a recusa do tratamento pelo Poder Público, tendo o STJ delineado os requisitos cumulativos que justificam reconhecer a dispensação impositiva do fármaco excepcional, conforme enunciado pelo Tribunal da Cidadania no Tema 106, in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Dito isso, a medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “[...] II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ANIFROLUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 184032445. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. [...]” grifo original Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não se evidencia configurados, de plano, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto o relatório médico denote a seriedade da enfermidade que acomete a agravante e aponte a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o relatório subscrito pela médica assistente, Meliane Teixeira Cardoso, CRM/DF 16006, reumatologista em atendimento no Oncoclínicas, atesta que o paciente se encontra “com a doença em atividade moderada, sem mais arsenal medicamentoso disponível”, bem como “que o não tratamento pode levar a danos irreparáveis até a morte” e que a não medicação no prazo máximo de 30 (dias) dias representa perigo de vida por importante piora da anemia e leucopenia e riscos de infecção. Todavia, impõe-se ponderar que a paciente se encontra sob tratamento com metotrexato, hidroxicloroquina e prednisona, não havendo elemento no referido documento ou na prescrição do tratamento que evidencie, prima facie, premente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que revele urgência suficiente para antepor o início imediato do tratamento postulado sem a prévia manifestação técnica do E-NATJUS. Nesse aspecto, não obstante a severidade do quadro de saúde da agravante, com indicação do medicamento ANIFROLUMABE para evitar o seu agravamento com o risco de sequelas e morte, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique suplantar a primordialidade de prévia consulta ao NATJUS, de acordo com o enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que assim dispõe: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. Registre-se que o parecer do NATJUS, sobre a eficácia e eficiência do fármaco ora vindicado para quadro clínico similar, nega a alegação de urgência, aferida à luz da definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina – CFM, razão pela qual não confere periculum in mora ao direito postulado. Por sua vez, no ofício endereçado à Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do DF, o Núcleo de Assistência Jurídica de Conciliação, Mediação e Saúde da Defensoria Pública registrou no concernente às complicações em decorrência da falta de tratamento: “Risco a saúde física da paciente, sem o uso do medicamento, pode ocorrer agravamento do quadro clínico a longo prazo”. No caso, entende-se que o risco de “agravamento do quadro clínico a longo prazo” não representa perigo de dano iminente e não se coaduna com a urgência indispensável à concessão do medicamento in limine litis, assim como não justifica a redução, em prejuízo de outras demandas, do prazo fixado na origem para a elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação do NATJUS, no prazo fixado na origem (em até 30 dias), no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator